Tribunal: TJSP
Processo: 1005425-74.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – ENTREGA DO DIPLOMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação do autor de recusa na entrega de diploma escolar pela instituição de ensino, que lhe causou danos morais – Inocorrência – Rejeição dos pedidos que era de rigor – Sentença de improcedência mantida por seus próprios

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – ENTREGA DO DIPLOMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação do autor de recusa na entrega de diploma escolar pela instituição de ensino, que lhe causou danos morais – Inocorrência – Rejeição dos pedidos que era de rigor – Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.